Tribunal: STF
Processo: ARE 922735
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Alegação de irregularidade em processo licitatório. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.